Tribunal: TJPA
Processo: 0009532-92.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009532-92.2011.8.14.0051

APELANTE: CASSIA VITORIA AGUIAR MENDONCA, RAIMUNDA AGUIAR NONATO

APELADO: RUDINALDO TEIXEIRA MENDONCA

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0009532-92.2011.8.14.0051

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL)

EMBARGANTE:
R.T.M.
(ADV. PATRICIA MILENA TORRES RAIOL – OAB/PA Nº 7.612 – A E JOÃO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB/PA 8.186)

EMBARGADA: C.V.A.M., REPRESENTADA POR R.A.N.
(ADV. JOSÉ ALÍPIO PAIVA DE ALBUQUERQUE - OAB/PA Nº 9.152-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES E OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO, ALÉM DA NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1
. Deve permanecer inalterado o
acórdão
embargado quando não se constata qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado.

2
. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0009532-92.2011.8.14.0051

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL)

EMBARGANTE:
R.T.M.
(ADV. PATRICIA MILENA TORRES RAIOL – OAB/PA Nº 7.612 – A E JOÃO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB/PA 8.186)

EMBARGADA: C.V.A.M., REPRESENTADA POR R.A.N.
(ADV. JOSÉ ALÍPIO PAIVA DE ALBUQUERQUE - OAB/PA Nº 9.152-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
R.T.M.
,
em
face do Acórdão
que conheceu e deu provimento ao recurso de
Apelação,
nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao presente recurso e reformo a sentença de piso para julgar improcedente a ação revisional de alimentos, mantendo, por conseguinte, a condenação do apelado ao pagamento de um salário mínimo e meio, conforme decisão judicial na ação de alimentos nº 20051003397-7
(...)”
(PJe ID nº
4.420.398 - Pág. 1 a 5
).
grifei

Em suas razões recursais (PJe ID nº 4.420.399 - Pág. 1 a 5), postula o embargante,
aparentemente
(assim o digo, em função da total falta de sintonia e clareza constatada nas razões apresentadas, tendo sido mencionado, por diversas vezes, fatos estranhos ao presente processo, valendo citar, por exemplo, o seguinte trecho retirado de sua petição: “
no que tange aos pedidos de produção de provas e no que tange a legitimidade passiva da Sociedade Rádio e Televisão Alterosa S/A
”), o acolhimento dos Embargos, sustentando,
genericamente
, a existência de omissões e obscuridades no
decisum
embargado, além da necessidade de prequestionamento da matéria.

Sem apresentação de contrarrazões (PJe ID nº
4.420.405 - Pág. 3).

Por último, em razão da minha convocação para atuar no acevo remanescente do Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, o feito foi redistribuído a minha relatoria no dia 31/01/2022.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0009532-92.2011.8.14.0051

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL)

EMBARGANTE:
R.T.M.
(ADV. PATRICIA MILENA TORRES RAIOL – OAB/PA Nº 7.612 – A E JOÃO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB/PA 8.186)

EMBARGADA: C.V.A.M., REPRESENTADA POR R.A.N.
(ADV. JOSÉ ALÍPIO PAIVA DE ALBUQUERQUE - OAB/PA Nº 9.152-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Em ponto de partida, impõe consignar, como é de geral conhecimento, que o recurso de Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante.

Pois bem.

Da análise dos autos, não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que a Desembargadora relatora à época,

Luzia Nadja Guimarães Nascimento, desse provimento ao apelo, conforme se ilustra com a reprodução dos seguintes trechos de tal decisão:

Trata-se de apelação cível interposta por C.V.A.M, representada por sua genitora RAIMUNDAAGUIAR NONATO, em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Santarém que, nos autos da ação revisional de alimentos que lhe move RUDINALDO TEIXEIRA MENDONÇA, reduziu a pensão alimentícia para 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos, excluídos os descontos legais. A ação foi ajuizada pelo ora apelado requerendo a redução dos alimentos pagos à apelante, sua filha, para 20% (vinte por cento) de sua aposentadoria em razão da constituição de nova família e da existência de duas outras filhas, o que alterou consideravelmente sua condição financeira. Junta aos autos certidões de casamento e nascimento e comprovação de renda. Registro que a ação de alimentos foi ajuizada pela apelante em 2005, ocasião em que a sentença entendeu pela comprovação de que o apelado possuía outras fontes de renda capazes de arcar com os alimentos da menor, arbitrados em um salário mínimo e meio. Inconformado, o genitor interpôs apelação que, distribuída a minha relatoria, foi conhecida e improvida. Em sede de contestação, a apelante informou que é portadora de paralisia cerebral com desenvolvimento mental retardado e que seu genitor não demonstrou a alteração de sua situação financeira apta a ensejar a revisão da pensão judicialmente arbitrada. Anexa laudos de profissionais de saúde que a acompanham e comprovantes de gastos com alimentação, transporte e vestuário, e peças do processo judicial de alimentos. Concedida tutela antecipada para redução provisória da pensão alimentícia para 25% (vinte e cinco por cento). Não obtido acordo, ouvidas as partes em audiência e apresentadas as alegações finais. O Ministério Público opinou pela redução do pensionamento para 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos do apelado. Entendendo pela comprovação da ausência de meios do apelado continuar contribuindo com a pensão da apelante sob as mesmas condições, bem como que a genitora da menor é capaz de manter a filha conjuntamente, o juízo a quo deu parcial procedência ao pedido e reduziu os alimentos para25% (vinte e cinco por cento) sobre os rendimentos do apelado. Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso reiterando que o apelado não demonstrou a alteração de seu poder financeiro, visto que à época da ação de alimentos já possuía a atual cônjuge e outras duas filhas, bem como que deixou de comprovar a falência de empresa de sua titularidade. Requer a reforma da sentença para manutenção da pensão alimentícia em um salário mínimo e meio. Em manifestação na qualidade de custus legis, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento recursal a fim de reduzir os alimentos para 35% (trinta e cinco por cento) da renda do apelado. É o relatório. VOTO Presentes os pressupostos legais, conheço o presente recurso. A controvérsia recursal cinge-se à alteração da situação financeira do alimentante apta a ensejar a revisão da pensão judicialmente arbitrada. Verifico que o apelado não conseguiu demonstrar tal modificação nos autos da presente ação revisional, razão pela qual a sentença deve ser reformada. O Código Civil, ao prever o direito aos alimentos, consagra o princípio da proporcionalidade ao estabelecer que a quantificação do montante a ser pago deve atender ao indispensável para que o alimentado se mantenha com dignidade, sem representar um desfalque do necessário ao sustento do alimentante, consagrando assim o binômio necessidade-possibilidade, aliado ao princípio da proporcionalidade (art. 1964, §1º, CC).O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.096/90) em seu art. 22 impõe aos pais, ainda, o dever de sustento dos filhos menores na medida de suas possibilidades. A prestação de alimentos consiste em fornecer, a quem de direito, meios indispensáveis à manutenção, de modo a satisfazer as necessidades essenciais à sobrevivência e, assim, engloba não só a alimentação, mas também, a habitação, o vestuário, a assistência médica, a educação e o lazer. No caso da apelante, merece destaque a condição de necessidade de cuidados e acompanhamento profissional específico, todos de comprovado custo elevado, em razão de ser acometida de paralisia cerebral. O art. 1.699 do Código Civil dispõe que após a fixação dos alimentos, em havendo comprovada modificação na situação financeira daquele que os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar a redução do encargo. Ocorre que restou demonstrado na presente demanda, por ocasião da ação de alimentos, que o apelado possui rendimentos além dos valores percebidos a título de aposentadoria. À época, o apelado já possuía outras duas filhas e cônjuge, e, mesmo diante de tais fatos, o juízo de piso e está relatora entenderam pela necessidade da alimentada e possibilidade do alimentante em prestar os alimentos na importância corresponde a um salário mínimo e meio em razão da vasta instrução probatória, que revelou capacidade financeira superior à alegada pelo apelado. Na presente ação revisional o apelado limitou-se a alegar como fundamentos os mesmos fatos apontados na ação de alimentos. Deixou de atender, dessa forma, requisito necessário à análise do pleito de revisão, conforme bem assentado na jurisprudência pátria: As necessidades do reclamante e os recursos da pessoa obrigada devem ser sopesados tão-somente após a verificação da necessária ocorrência da mudança na situação financeira das partes, isto é, para que se faça o cotejo do binômio, na esteira do princípio da proporcionalidade, previsto no art. 1.694,§ 1º, do CC/02, deve o postulante primeiramente demonstrar de maneira satisfatória os elementos condicionantes da revisional de alimentos, nos termos do art. 1.699 do CC/02.(STJ, AgInt no AREsp 855.974/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 15/09/2016)DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. ELEMENTOSCONDICIONANTES. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE OU DOALIMENTANDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. (...)- A modificação das condições econômicas de possibilidade ou de necessidade das partes, constitui elemento condicionante da revisão e da exoneração de alimentos, sem o que não há que se adentrar na esfera de análise do pedido, fulcrado no art. 1.699 do CC/02.- As necessidades do reclamante e os recursos da pessoa obrigada devem ser sopesados tão-somente após a verificação da necessária ocorrência da mudança na situação financeira das partes, isto é, para que se faça o cotejo do binômio, na esteira do princípio da proporcionalidade, previsto no art. 1.694,§ 1º, do CC/02, deve o postulante primeiramente demonstrar de maneira satisfatória os elementos condicionantes da revisional de alimentos, nos termos do art. 1.699 do CC/02.- Se não há prova do decréscimo das necessidades dos credores, ou do depauperamento das condições econômicas do devedor, a constituição de nova família, resultando ou não em nascimento de filho, não importa na redução da pensão alimentícia prestada a filhos havidos da união anterior.(...)Recurso especial conhecido e provido. (grifei)(STJ, REsp n.º 1.027.930/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 16/03/2009)Ademais, destaco que resta impossibilitada a procedência do pedido em ação de revisional de alimentos baseada apenas na alegação de constituição de nova família, consoante preleciona a doutrina pátria. Frequentes são as ações de exoneração pela alegação de impossibilidade do alimentante de continuar atendendo ao dever alimentar. Nessa hipótese se faz mister uma robusta prova da incapacidade absoluta do devedor, principalmente quando ausente prova de que não subsiste a necessidade do alimentando. Os argumentos são a constituição de nova família, ou o nascimento de outros filhos, porém esses acontecimentos não justificam o pedido de redução do encargo alimentar, sob pena de estar transferindo a obrigação alimentar de uns filhos para os outros. Esses fatos, inclusive, mais servem a evidenciar a capacidade econômica do alimentante, pois só constituiu família ou tem filhos quem tem condições para tal.(DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: RT, 2009. 5ª ed., p. 528).Nesse sentido: STJ, REsp 1027930 / RJ e REsp 703318 / PRAssim, tenho que não há prova cabal e irrefutável da diminuição da capacidade financeira do apelado ou da cessação da necessidade da apelante apta a subsidiar a revisão da prestação alimentícia na presente ação, sem prejuízo do ajuizamento e análise de futura revisão embasada em comprovada modificação na situação do apelado. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso e reformo a sentença de piso para julgar improcedente a ação revisional de alimentos, mantendo, por conseguinte, a condenação do apelado ao pagamento de um salário mínimo e meio, conforme decisão judicial na ação de alimentos nº 20051003397-7.Reverto a condenação em custas e honorários ao apelado, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. É como voto.

Como se vê, esta e. Corte
examinou detalhadamente os elementos fáticos-probatórios trazidos pelas partes, concluindo que o embargante/apelante não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar a modificação drástica em sua situação econômica e familiar, tampouco a alteração de hipossuficiência e necessidade da alimentada, suficientemente aptas a ensejar a exoneração da obrigação alimentícia anteriormente fixada na Ação de Alimentos.

Destarte, inexiste, repiso, qualquer vício a ser reconhecimento no
decisum
questionado, tendo sido
enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pelas partes,
ainda que, eventualmente, possa não ter sido feita referência expressa a determinado dispositivo legal.

De qualquer modo, calha salientar que, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil,
“c
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
dos
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 25/04/2022